Tribunal: TJSP
Processo: 2254538-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica - Ausência dos elementos indicadores de que houve desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Ausência de atendimento dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil – Precedentes do STJ - Recurso improvido